Tribunal: TJSP
Processo: 1103516-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Obrigação de fazer c.c. Indenização – Prestação de serviços educacionais – Atraso injustificado na emissão e entrega do diploma de graduação do curso de pedagodia após a colação de grau – Dano moral evidenciado e bem fixado em R$ 10.000,00, não havendo se falar em redução – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E.

Ementa:
*Obrigação de fazer c.c. Indenização – Prestação de serviços educacionais – Atraso injustificado na emissão e entrega do diploma de graduação do curso de pedagodia após a colação de grau – Dano moral evidenciado e bem fixado em R$ 10.000,00, não havendo se falar em redução – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103516-83.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ, é apelada ADRIANA DOS
SANTOS FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103516-83.2018.8.26.0100 - Voto no 36813 - Letícia/Paola
2
VOTO No : 36813
APEL. No : 1103516-83.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ
APDO.: ADRIANA DOS SANTOS FREITAS
*Obrigação de fazer c.c. Indenização
Prestação de
serviços educacionais Atraso injustificado na emissão e
entrega do diploma de graduação do curso de pedagodia
após a colação de grau Dano moral evidenciado e bem
fixado em R$ 10.000,00, não havendo se falar em
redução Sentença que deu correto desate ao litígio
Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça
Recurso
improvido, com majoração dos honorários advocatícios
(art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
183/190, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais que ADRIANA DOS SANTOS FREITAS
dirigiu contra INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ.
Apela a requerida sustentando que o prazo para
entrega do diploma é de até 12 meses, contados a partir da solicitação.
Alega que tal requerimento é legal, inclusivo amparado em portaria do
MEC, para que o aluno possa optar pelo material de impressão, que pode
ser no modelo convencional, em papel moeda ou pergaminho animal.
Alega que a autora não realizou a formal solicitação do diploma,
ocorrendo apenas em julho de 2018, sendo certo que o diploma ficou
disponível para retirada em outubro de 2018, menos de 03 meses após a
solicitação e dentro do prazo estabelecido. Insurge-se contra a
indenização por dano moral fixada. Busca a reforma do decisum. Anexa
documentos a fls. 205/224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103516-83.2018.8.26.0100 - Voto no 36813 - Letícia/Paola
3
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
1- Primeiro, saliente-se que a juntada de documentos
em grau de recurso não se justifica, pois não são documentos novos.
Ao que se observa, a ré tinha plenas condições de
juntá-los antes da prolação da sentença, e não apresentou nenhuma
justificativa plausível para a juntada tardia, não podendo se admitir, sob
pena de subverter o procedimento, premiar quem não obedeceu às regras
da produção de prova.
Sendo assim, os documentos anexados às razões
recursais não serão considerados na apreciação da matéria.
Nesse sentido:
“Não se destinando os documentos a fazer prova contrária e deles
dispondo a parte desde antes da propositura da demanda, não é
admissível que só os junte com as razões de apelação. Em tais
condições, deles não se deve tomar conhecimento.” (JTA 122/29;
citação da p. 30)
“A prova documental deve acompanhar a contestação. Após, somente é
permitida juntada de documentos referentes a fatos novos.” (JTAERGS
84/301)
No mesmo sentido confira-se decisão deste E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103516-83.2018.8.26.0100 - Voto no 36813 - Letícia/Paola
4
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Inscrição nos órgãos
de proteção ao crédito em razão de cheque fraudado - Não
recolhimento de taxa de porte de remessa e retorno - Deserção do
recurso da credora - Notificação prévia prevista no artigo 43, § 2o, do
CDC - Providência afeta à entidade mantenedora do cadastro - Envio
da notificação não comprovado durante a instrução - Comprovação
realizada somente em fase recursal sem justificativa para a demora,
uma vez que o documento é anterior à propositura da ação e, ademais,
com remessa para endereço diverso do indicado na inicial - Recurso da
ré Calçados Kalaigian Ltda. não conhecido e recurso da ré Associação
Comercial
de
São
Paulo
improvido.
(Apelação
no
0014555-13.2007.8.26.0152, 20a Câmara de Direito Privado, Relator
CORREIA LIMA, j. 16/12/2013).
No mais, não prospera a irresignação recursal.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização ajuizada pela apelada com o intuito de que a apelante
emitisse o diploma de conclusão do curso de pedagogia por ela
concluído em agosto de 2017, bem como fosse condenada ao pagamento
de indenização pelo dano moral sofrido.
É fato incontroverso que o referido diploma
somente foi emitido em outubro de 2018, ou seja, mais de um ano após a
autora concluir o curso e colar grau, período este que se mostra longo
demais para o fim previsto e que, por óbvio, causou abalo moral à
autora.
Com bem explicitado pela julgadora monocrática:
“No caso, o atraso na expedição do diploma é inconteste. Realizada a
colação de grau em 03.08.2017 (fl. 34), o diploma só foi disponibilizado
em 16.10.2018. O prazo de mais de um ano para disponibilização do
diploma não se revela razoável, considerando-se a importância de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103516-83.2018.8.26.0100 - Voto no 36813 - Letícia/Paola
5
documento para inserção no mercado de trabalho e continuação dos
estudos.
Destarte, o decurso de um ano para entrega de
documento tão importante configura inadimplemento contratual,
sobretudo porque a ré não demonstrou a existência de óbice à sua
entrega em data anterior.
De fato, considerando-se que logo após sua
intimação procedeu à expedição do diploma, cumprindo a obrigação
durante o trâmite do processo, presume-se que nada havia a
obstaculizar o cumprimento de tal obrigação.
10. Em síntese, verifica-se injustificada desídia da
ré, que extrapolou sobremaneira o prazo de 60 dias indicado na
portaria no 1.095 de 25/10/2018 do MEC, publicado em 26/10/2018 no
DOU, para expedição de diploma:
'Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos
respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no
prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau
de cada um dos seus egressos.'”
E a respeito da alegada necessidade de solicitação
formal, como destacado pela d. Magistrada de Piso:
“Ainda, não tem condições de prosperar a
alegação da ré de que a autora não teria formalizado devidamente a
solicitação do diploma, uma vez que os 'prints' juntados pela ré às fls.
118/199, tão somente, são insuficientes para demonstrar a ausência de
solicitação, pois se trata de prova unilateral que não se presta a
vincular de forma inequívoca o demandante. Ademais, os 'e-mails' de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103516-83.2018.8.26.0100 - Voto no 36813 - Letícia/Paola
6
80/81 consubstanciados aos autos que comprovam a cobrança da
autora frente à faculdade ré. Outrossim, verifica-se, pela própria
narrativa da ré, que o diploma fora emitido mesmo na 'ausência' de
solicitação por parte da autora, o que demonstra a prescindibilidade de
solicitação formal.”
Enfim, verifica-se, assim, que a instituição ré
demorou aproximadamente mais de um ano para disponibilizar o
diploma à autora a contar da colação, prazo este muito além do razoável
e sem qualquer justificativa, pois a ré não demonstrou nos autos
qualquer descumprimento de obrigações por parte da autora.
Desta forma, ante o acima narrado, patente está o
dano moral sofrido, que foi bem fixado na r. sentença em R$ 10.000,00
(dez mil reais), não havendo se falar em redução.
Neste sentido é o entendimento desta 17a Câmara de
Direito Privado:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. Prestação de serviços educacionais. Atraso na
expedição e entrega de diploma de graduação em curso superior de
Pedagogia. Demora de mais de três anos no registro e entrega do documento
após a colação de grau, sem nenhuma justificativa plausível da ré.
Indenização por dano moral devida. Quantum indenizatório fixado em
R$-10.000,00. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”(Apelação no
1004114-56.2018.8.26.0576 Rel. Des. Afonso Bráz J. em 13/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103516-83.2018.8.26.0100 - Voto no 36813 - Letícia/Paola
7
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO Demora excessiva na entrega de diploma de curso superior
por culpa da instituição de ensino Danos morais caracterizados Indenização
fixada em R$ 5.000,00 Cabimento do pedido de majoração Fixação em R$
10.000,00, quantia mais adequada para sancionar a conduta da ré e
conceder lenitivo à autora Sentença de procedência modificada Recurso de
apelação não provido, provido o adesivo.” .”(Apelação no
1092266-87.2017.8.26.0100 Rel. Des. Paulo Pastore Filho
J. em
12/04/2019)
Em suma, verifica-se que foi dado correto desate ao
litígio, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e
11 do Novo Código de Processo Civil, majora-se os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação para 15%
sobre o mesmo montante.
SOUZA LOPES
Relator